Tribunal: TJES
Processo: 5017465-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017465-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SANTOS CAMPOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017465-60.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: BRUNO SANTOS CAMPOS
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E PAGO A PARTIR DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INSALUBRE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade. O autor sustenta que a base de cálculo adotada pela parte ré é equivocada e que a legislação estadual prevê um valor superior aplicável à sua categoria funcional. Além disso, requer o pagamento retroativo das diferenças desde sua posse, em dezembro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se está sendo aplicada a base de cálculo correta do adicional de insalubridade; e (ii) estabelecer se o autor faz jus ao pagamento retroativo do adicional desde a sua posse no cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

4.
É incontroverso que, a partir de 01/12/2021, o autor fazia jus ao adicional de insalubridade, bem como que, a partir do mês de junho/2022 houve o pagamento de tal verba, ainda que em valor diverso do que o autor entende ser devido.

5.
Quanto ao período anterior à junho/2022, vê-se das provas anexadas aos autos, especialmente nas fichas financeiras de Id nº 11084472, que a parte ré já realizou o pagamento do adicional de insalubridade retroativo. Conforme destacado pelo Juízo sentenciante, no mês de março/2023, o autor recebeu o valor de R$ 1.620,57 de adicional de insalubridade, bem como em maio/2023, recebeu o montante de R$ 3.387,91. Dessa forma, tem-se que a ré já realizou, em parte, o pagamento retroativo do referido adicional. Diga-se “
em parte
” porque a base de cálculo utilizada para pagamento de tal verba não observou o disposto no art. 1º, §3º da Lei Estadual nº 10.750/2017. Assim, a sentença merece reforma parcial para determinar que o Estado realize o pagamento da diferença do adicional de insalubridade retroativo de acordo com o disposto no artigo supracitado, qual seja, “
o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11
”.

IV. DISPOSITIVO
6.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a parte ré realize o pagamento da diferença do adicional de insalubridade retroativo, a partir de dezembro/2021, devendo ser utilizada como base de cálculo os parâmetros fixados no art. 1º, §3º da Lei Estadual nº 10.750/2017.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)